Tribunal: STF
Processo: RE 79214
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- I - ISS. Imposto sobre serviços. Cobrança indevida na hipótese dos autos, face à competência tributária da União Federal (art. 21, VII, da C.F.). Isenção reconhecida. 
II - Aplicação do princípio contido no art. 8º do C.T.N. 
III. Provimento parcial para excluir da restituição o quantum devido pelo transporte realizado exclusivamente no município.